Tribunal: STF
Processo: RE 1565106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 18, fl. 13):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZ CONVOCADO. ASSUNÇÃO DA FUNÇÃO DE RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, SEBASTIÃO DA LUZ alega, inicialmente, violação aos arts. arts. 5º, XXXIV, "a", XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, já que “relatado por juiz convocado, não integrante, investido na função de juiz natural, tampouco revestido das formalidades intrínsecas e extrínsecas contidas no art. 107/108, da CF” (Doc. 24, fl. 4).



    Alega, ainda, afronta aos arts. 194, IV; 201 e parágrafos; e 202 da CF/1988, pois “levando-se em conta o benefício ter sido concedido no dia 12.07.91 antes da Emenda Constitucional n° 20/98, não poderia ter sua renda mensal inicial limitada, posto que, fundamentada sua pretensão no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, isto é, no direito adquirido à aplicação da legislação vigente na data de início da prestação, quando o teto era inconstitucional” (doc. 24, fl. 21).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos à turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 334 da repercussão geral (Doc. 32), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “este caso não se trata de aplicação da tese do "direito adquirido ao melhor benefício" estabelecida no Tema n. 334, senão de sistema "híbrido" de cálculo” (Doc. 38, fl. 3). Eis a ementa do julgado (Doc. 38, fl. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI N. 6.950/1981 COM OS DA LEI N. 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    - É assegurada a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Tema 334 da Repercussão Geral. 



    - A parte autora busca a conjugação dos critérios da Lei n. 6.950/1981 com os da Lei n. 8.213/1991 para o cálculo da RMI da aposentadoria, configurando mesclagem de leis que se sucederam no tempo e que não guarda relação com a ideia inspiradora do Tema n. 334 do STF.



    - A legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, paridade entre o salário de benefício e o patamar das contribuições efetivadas, nem há autorização legal para que isso se observe nos reajustes dos benefícios. Precedente. 



    - Juízo de retração negativo. Mantido o acórdão recorrido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 50).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à suposta ofensa aos arts. 107 e 108 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, refutou a aplicação do Tema 334 da repercussão geral aos seguintes fundamentos (Doc. 38, fl. 3):



    “(...) este caso não se trata de aplicação da tese do "direito adquirido ao melhor benefício" estabelecida no Tema n. 334, senão de sistema "híbrido" de cálculo.



    (...)



    Ora! a parte autora busca nada mais nada menos do que a conjugação dos critérios da Lei n. 6.950/1981 com os da Lei n. 8.213/1991 (Lei de Benefícios) para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria que teria direito em 15/6/1983 (quando do implemento dos 25 anos de labor especial), configurando verdadeira mesclagem de leis que se sucederam no tempo - vedada pelo ordenamento jurídico e que não guarda relação alguma com a ideia inspiradora do Tema n. 334 do STF.



    Como destacado no primeiro julgamento mantendo a decisão combatida, na aplicação da atual Lei de Benefícios os limitadores instituídos por esse novo regime de cálculo da RMI e de reajustamento, relativamente aos tetos de contribuição, de salário de beneficio e de renda mensal são aqueles dispostos nos artigos 29, § 2°, e 33 da Lei n. 8.213/1991 e 20, 28, § 5º, 29 e 102 da Lei n. 8.212/1991 (redação original), de modo que se afigura impossível o reconhecimento do direito à revisão da RMI de forma "híbrida" visando extrair as vantagens de ambos os regramentos, de 1981 e de 1991.



    (...)



    Ademais, a parte autora invoca o artigo 4º da Lei n. 6.950/1981, sob fundamento no "direito adquirido na obtenção do beneficio sob o 'teto' de 20 (vinte) salários mínimos correlatos aos recolhimentos informados quando implementadas as condições necessárias de acordo a Lei n° 6.950/81", mas olvida-se dos distintos institutos dos salários de contribuição e de benefício. A normativa de 1981 cuida especificamente dos "limites máximos" de contribuição e, como se sabe, não se confunde com o teto máximo do "salário de benefício". De fato, a legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, paridade alguma entre o salário de benefício e o patamar das contribuições efetivadas, nem há autorização legal para que isso se observe nos reajustes dos benefícios.”



    A reversão do julgado demandaria a análise da questão controvertida à luz das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Desse modo, o objeto do presente recurso não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/06/2025)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1503633 AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Plenário, DJe de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente